Tribunal: TJDFT
Processo: 0742095-97.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0742095-97.2021.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ARABIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EMBARGADO: ANTONIO JOSE DE ALMEIDA CARNEIRO, MARIA LUCIA BOARDMAN CARNEIRO, JFE 18 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos contra o acórdão ID 67680449. INTIMEM-SE os Embargados para contrarrazões. Brasília, 7 de fevereiro de 2025 13:46:48. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador